Tribunal: STF
Processo: ARE 1314556
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §1º DO CP. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SEGUROS ELEMENTOS DE PROVA PARA A MANUTENÇÃO DO DECISUM. HABITUAL COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS PRODUTOS DE ROUBO. PREÇO INFERIOR AO VALOR DE MERCADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A CIÊNCIA DA ORIGEM CRIMINOSA DO OBJETO RECEPTADO. 2. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E ATINENTE AO CASO CONCRETO. 2.1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA, OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE DEVIDA. 2.2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 2.3. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA ABERTO. DESCABIMENTO. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena de multa aplicada ao apelante."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Inicialmente, com relação à absolvição por insuficiência de provas, vislumbro que o pleito não merece prosperar.
    Explico.
    Observe-se que o tipo penal por que foi o recorrente denunciado é o previsto no art. 180, §1º do Código Penal, no qual residente o dolo, ainda que eventual, consistente no fato de que o agente deva saber que a coisa receptada é produto de crime, conforme o próprio texto da lei, in verbis: 
    (...)
    Insta destacar, ainda, que, em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva. (TACRSP - RJDTACRIM 35/285-6).
    Pois bem, no presente caso, o apelante declarou que trabalha com compra e venda de veículos com problemas de documentação, de forma clandestina, mas negou a prática delitiva processada nestes autos, senão vejamos (mídia digital, destaquei):
    (...)
    Contudo, a prova oral colhida, inclusive os depoimentos dos policiais militares, esclarecem as circunstâncias do crime, evidenciando que o recorrente tinha ciência da origem ilícita dos veículos vendidos, inclusive o relativo a estes autos, demonstrando, em verdade, ser costumeira a prática delitiva.
    Com efeito, a testemunha Florisval Nascimento de Paula, policial militar, relatou (mídia digital, destaquei):
    (...)
    Como se pode observar, restou comprovado que o apelante possuía plena consciência de que a atividade que exercia, notadamente a comercialização de veículos com queixa de roubo, era ilícita, vez que sabia que restaria impossibilitada a transferência do veículo, em observância aos devidos trâmites legais. Não bastasse, o próprio apelante declarou que toda a transação da venda dos veículos ocorre em um posto, denominado “carioca”, e que possuem grupos no aplicativo de comunicação whatsapp para facilitar a comercialização.
    Assim, resta claro que o recorrente vendeu o veículo em questão (Fiat Uno, cor branca, de placas HWV0260) ao corréu Ronaldo Vieira Moreira, sabendo da origem ilícita do bem, inclusive a preço muito menor que o valor de mercado, indo, ainda, ao encontro do corréu quando contatado, ocasião na qual foi preso em flagrante delito, não se desincumbindo do ônus de comprovar que a venda do referido carro se operou de boa-fé.
    Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:
    (...)
    Diante da prova produzida, resta autorizada a condenação do recorrente nos termos do artigo 180, §1º do Código Penal, devendo, portanto, a pretensão absolutória ser desacolhida." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente